Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731536-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELEN FAGUNDES CAMARGO RECORRIDO: THAIS ROSA DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE QUOTAS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. VIOLAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível admitir que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que, da leitura das razões recursais da apelante, compreende-se que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença. 2. A cláusula de não concorrência visa evitar a concorrência desleal, garantindo que não haja concorrência decorrente da expertise desenvolvida na atividade anteriormente desempenhada, bem como proteger os interesses da empresa. Assim, conforme dispõe o artigo 170 do Código Civil, não sendo constatada qualquer nulidade, deve ser resguardado o que foi convencionado entre as partes. 3. In casu, a apelante cedeu suas quotas para a apelada em 1o/8/2019, oportunidade em que concordou que não exerceria atividade similar ou concorrente com a desempenhada pela empresa, pelo período de dois anos, todavia, da análise do acervo probatório, nota-se que a apelante exerceu, por intermédio de terceiros, atividade comercial concorrente com a sociedade da qual se retirou, dentro do prazo previsto no contrato, violando a cláusula de não concorrência, razão pela qual não há razão para reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e obscuro; e b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que a despeito do ônus da prova competir à parte autora, esta não se desincumbiu de seu mister, de modo que não fora comprovado os supostos fatos constitutivos do direito reivindicado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, “Na espécie, concluindo o Tribunal de origem pela comprovação acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.719.173/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003